Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. No caso, assiste razão a Embargante quanto a existência de vício no acórdão a autorizar a aplicação de efeitos modificativos.
3. Constata-se que o recorrente DETRAN foi integralmente vencido, tendo, portanto, que suportar os encargos da sucumbência.
4. Assim, merece reforma o acórdão recorrido, passando o item 19 ter a seguinte redação: “19. Recorrente isento de custas. Condeno o DETRAN a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação”.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS na forma do item acima.